Tribunal: TJES
Processo: 5034638-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034638-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: DILZA DA SILVA CELIN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5034638-88.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

RECORRIDO
: DILZA DA SILVA CELIN.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”, no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) e R$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
”Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência dos débitos objurgados, com a condenação da parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da postulante sob a rubrica “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Finalmente, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), calculado pela taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária.”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela improcedência dos pedidos, ou subsidiariamente, a minoração da condenação arbitrada em danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o recorrente não acostou aos autos comprovação mínima de anuência da autora com a associação. Não foi juntado qualquer instrumento de referida associação. Logo, vê-se que não houve a demonstração da pertinência das cobranças mensais objurgadas, sendo cabível, pois, a repetição dobrada prevista na legislação consumerista.

5. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)